Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734568-97.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVANTE: EMIDIO DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMÍDIO DE ALMEIDA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de não fazer que propusera em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0723360-10.2021.8.07.0003), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os descontos efetuados em sua conta corrente fossem limitados a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do autor, à guisa de pagamentos por empréstimo contraído junto à instituição bancária. Em apertada síntese, o agravante sustenta que passa por dificuldades financeiras em razão de descontos exorbitantes em sua conta corrente, que consomem a quase totalidade de sua remuneração e decorreriam de cláusulas contratuais abusivas. Desse modo, invocando o princípio da dignidade humana e jurisprudência específica, pretende a antecipação da tutela recursal, a fim de que os descontos se limitem a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os abatimentos legais, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de abril de 2021 e a declaração de ilegalidade dos descontos posteriores acima do referido limite. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, para compelir a instituição financeira a limitar, desde logo, os descontos sobre os rendimentos mensais do recorrente. É que, a rigor, não consta dos autos a efetivação dos descontos em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos para os empréstimos consignados, ao passo que, em que pese à relevância do princípio da dignidade humana invocado pelo autor, os descontos realizados diretamente na sua conta corrente, relativos aos empréstimos representados nos contratos trazidos à baila, não gozam do mesmo tratamento legal, sendo de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor exame da questão, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além do reportado na inicial, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator